Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700851-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JENIFER COSTA MELO AGRAVADO: GARRA MW COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada em ação de execução de título extrajudicial, e determinou a conversão do bloqueio de valores realizado através do sistema Sisbajud em penhora. Em resumo, sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, em virtude de que são oriundos de pensão alimentícia e salário. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para desbloquear os valores retidos. DECIDO. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. Conforme art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425), no entanto, é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. Esse também é, em regra, o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019). No caso, verifica-se que não há elementos que justifiquem a flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário, de forma a permitir a penhora realizada. Os documentos juntados demonstram que a autora percebe mensalmente pouco mais de um salário mínimo líquido (ID. 35848495), bem como pensões alimentícias de três filhos. Sua conta corrente não possui movimentações consideráveis (ID. 35848488) que demonstrem a utilização dos valores recebidos para finalidades além das consideradas básicas a garantir a sua dignidade e da sua família, e que foram penhorados em momentos distintos os valores de R$350,00 e R$503,07 em sua conta corrente, valores que não se prestam a quitar nem 20% do valor do débito principal. Ademais, a ré, pessoa jurídica, cobra valores relativos a atos de comércio, cujo dano de inadimplência é menos grave do que a privação de salário. Nesse quadro, há de prevalecer a regra geral da proteção de salário, conforme previsão do art. 833, inciso IV, do CPC. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para deferir o desbloqueio dos valores retidos na conta da devedora, constritos judicialmente por determinação judicial no processo de origem e suspender a decisão judicial que determinou a utilização do recurso chamado “teimosinha”, que permite que as ordens de bloqueio sejam repetidas pelo sistema de maneira automática. Dispenso as informações do juízo processante. Ouça-se a parte contrária, no prazo legal. Concedo a gratuidade de justiça postulada pela agravante. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L